Tribunal: STF
Processo: HC 263058
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada ilicitude das provas. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Pleito de desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Atilas Valério Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.013.921/SP (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 2). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, em razão da ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos policiais na residência do paciente, sem fundadas razões, autorização judicial ou consentimento dos moradores e lastreado exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer procedimento investigativo prévio. Alega a inadmissibilidade de todas as provas decorrentes da invasão domiciliar, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal. Argumenta a absolvição do paciente ante a insuficiência probatória a amparar a condenação. Aduz a possibilidade de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006. Assevera ínfima a quantidade de droga apreendida e ausência de outros elementos ou apreensão de petrechos para a traficância. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada, com a consequente absolvição do paciente e, sucessivamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator (evento 5): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INVASÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, que busca a ilicitude das provas obtidas mediante invasão domiciliar e a consequente absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas mediante invasão domiciliar são ilícitas e se a conduta do paciente pode ser desclassificada para porte de drogas para uso próprio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. As instâncias ordinárias afirmaram que a entrada dos policiais foi autorizada pelo paciente e sua companheira, o que se confirmou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo ilegalidade na busca domiciliar. 



    4. O habeas corpus não é a via adequada para apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, devido à necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.



    5. O acórdão impugnado indicou elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não havendo espaço para desclassificação da conduta. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A autorização para ingresso dos policiais na residência afasta a alegação de ilicitude das provas obtidas. 



    2. O habeas corpus não é a via adequada para desclassificação de conduta que exige revolvimento fático-probatório.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante à alegada nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, assento que a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, os seguintes excertos (evento 2, fls. 4-11):



    “Inicialmente, quanto à preliminar de ilegalidade/ilicitude da prova, extrai-se do conjunto probatório amealhado, como se verá adiante, que a diligência dos policiais militares ingresso em domicílio - com consequente prisão em flagrante delito pela posse de drogas ilícitas visando ao consumo de terceiros, portanto, ao tráfico, ocorreu de modo regular, com espeque em fundada suspeita de prática delituosa, inexistindo qualquer violação ao disposto no art. 240, do Código de Processo Penal.  Em apertada síntese, os agentes públicos Everton e Alan Daniel relataram ter recebido denúncia prévia sobre a prática de drogas no endereço da residência do réu. Em averiguação no local, foram recebidos por Etelmara, companheira do acusado, que franqueou a entrada dos agentes. 



    Isso veio corroborado pelo depoimento da Etelmara que confirmou ter autorizado a entrada dos policiais e que Atilas também permitiu o ingresso em domicílio. 



    Nesse sentido, colaciona-se julgados desta e. Corte:



    (...).



    Daí que a atuação policial, conjugado todos esses elementos, não se afigura ilegal ou abusiva. O próprio apelante e sua companheira autorizaram a entrada dos agentes. Ademais, as prévias notícias de que havia drogas no local, configura justa causa para a busca domiciliar, não havendo que falar em desvio de finalidade ou nulidade decorrente do ingresso em domicílio pelos agentes. 



    Com efeito, tal hipótese de flagrante delito por posse de drogas legitimava a diligência policial na residência, haja vista as fundadas suspeitas da prática de tráfico pelo acusado, tanto que já havia denúncias que vieram a ser confirmar com a abordagem.



    Como bem destacado em sentença:



    “Não há que se falar em nulidade por conta da ação policial, na medida em que os relatos dos policiais mostraram-se coerentes e harmônicos. 



    [...]



    Não há que se falar em busca domiciliar ilícita quando a própria companheira do acusado declara em depoimento que 'abriu o portão' para os policiais, a corroborar a versão destes no sentido de que foram por ela recebidos e por ela autorizados a ingressar na casa. Em sua fala, Etelmara menciona que o próprio Atilas disse que os policiais podiam entrar.



    Há de se ressaltar que a hipótese fática configura crime permanente e, nesse caso, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 



    Desse modo, enquanto o crime estiver ocorrendo, agentes de segurança poderão proceder à busca domiciliar, independentemente da existência de mandado judicial. 



    (...).



    Portanto, não houve a alegada violação ao domicílio, pois, como já foi dito, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência, afastando-se qualquer sorte de nulidade da prova derivada da atuação estatal.



    (...).



    Não há, desse modo, qualquer ilicitude ou nulidade a ser reconhecida.”.



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou (evento 5):



    “(...)



    Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante invasão domiciliar e a consequente absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Contudo, a ele não assiste razão. 



    Acerca da busca domiciliar, o Tribunal de origem teceu as seguintes considerações:



    (...).



    As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação da prova, afirmaram que a companheira do paciente e ele próprio autorizaram o ingresso dos policiais, o que se confirmou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que não se verifica ilegalidade quanto a este ponto, pois estritamente cumprido o comando constitucional contido no inciso XI do art. 5º da Constituição da República.”



    Presente o contexto, para acolher as teses defensivas e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes.” (HC 230.135-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023); “a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 233.300-AgR, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).



    Ademais, registro que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    À luz da decisão da Corte anterior, o caso em questão está alinhado com o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”. Essa situação, no entanto, não exclui o controle jurisdicional posterior, que será realizado durante a ação penal, etapa adequada para a revisão do conjunto fático-probatório.



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



    Ademais, quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, a Corte Superior assinalou que:



    “No que tange ao pedido de desclassificação para o crime de porte para uso próprio, é cediço que o habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. A propósito do tema, trago à colação os seguintes julgados desta Corte:



    (...).



    Reproduzo, por oportuno, a fundamentação do acórdão vergastado:



    "[...] Para configuração do crime de narcotráfico imputado ao réu, não se exige qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação do delito. O réu admitiu a posse das drogas, que alegou serem destinadas ao seu uso e de sua companheira. Com efeito, é cediço que eventual condição de usuário, por si só, não afasta a de traficante. Não se pode olvidar que o traficante que distribui drogas no varejo raramente é preso na posse de grande quantidade de porções, justamente visando eventual reconhecimento da condição de usuário e assim se eximir do rigor penal. Com isso em mente, considerando a apreensão de anotações relacionados ao tráfico (fls. 42/47), o laudo pericial realizado no aparelho celular (fls. 369/376), o fato do réu encontrar-se foragido do sistema penal e se utilizar de documentos falsos para tentar se furtar à ação policial, a existência de condenação pretérita também por tráfico e a ocorrência de denúncia prévia, levam a crer que não se tratava de um mero usuário. As alegações defensivas de que o caderno de anotações se referia ao tempo que o apelante residia em São Paulo e possuía uma barbearia, e que eram relacionadas a compras de produtos com os fornecedores, bem como de que o aparelho celular apreendido foi comprado de terceira pessoa e que desconhecia seu conteúdo, são inverossímeis e desemparadas de lastro probatório. Assim, deve naufragar a tese para desclassificação ao delito do art. 28 da Lei de Drogas. Desta forma, a responsabilidade de Atilas Valério Alves está comprovada pela robustez do conjunto probatório carreado aos autos e nenhum elemento trazido foi capaz de amparar factual e objetivamente sua defesa, de modo a macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e a condenação era mesmo de rigor [...]" (e-STJ, fls. 43-44).



    Com efeito, o acórdão impugnado indicou os depoimentos dos policiais, caderno de anotações, laudo pericial de celular, tudo a apontar para a prática de comércio espúrio, de modo que não há espaço para, em sede mandamental, infirmar tais razões e desclassificar a conduta do paciente para aquela do art. 28 da Lei n. 11.343/06, sendo dever a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.”



    Nesse prisma, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente